Tribunal: TJES
Processo: 5016710-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016710-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RANDER DE OLIVEIRA ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO ARITMÉTICO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Rander de Oliveira Alves, preso preventivamente desde outubro de 2022, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por três vezes. Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de designação da sessão do júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões são discutidas:

(i) verificar se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente;

(ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, com uso de arma de uso restrito, concurso de agentes e risco à coletividade.

4. A sentença de pronúncia foi proferida com manutenção da custódia por razões contemporâneas e fundamentadas.

5. O processo é complexo, com pluralidade de réus e imputações de crimes dolosos contra a vida, além de ter sofrido atraso por renúncia de defensor constituído, fato que não pode ser imputado exclusivamente ao Estado.

6. A aferição do excesso de prazo exige análise de razoabilidade, afastando-se o critério puramente matemático.

7. Medidas cautelares alternativas são inadequadas, diante da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A manutenção da prisão preventiva por período superior a dois anos não configura, por si só, excesso de prazo, especialmente em casos de elevada complexidade, com pluralidade de réus, crimes dolosos contra a vida e incidentes processuais atribuíveis à defesa.

A periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos justificam a preservação da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Relª. Minª. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

STJ, AgRg no HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/08/2024, DJe 23/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016710-40.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PACIENTE: RANDER DE OLIVEIRA ALVES

AUT. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA-ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
RANDER DE OLIVEIRA ALVES
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri, nos autos da Ação Penal nº 0004529-32.2020.8.08.0012, na qual o paciente responde à acusação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 14 de outubro de 2022, ou seja, há quase 03 (três) anos, sem que tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, mormente diante da ausência de designação da sessão de julgamento, da inércia do Estado após a preclusão da decisão de pronúncia e da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, mediante imposição das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido por meio da decisão de ID nº 16360717.

Informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 16601267), e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16662487) opinou pela denegação da ordem.

Conheço do presente
writ,
por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser denegada, pois os elementos constantes do processo revelam, com clareza, que a custódia do paciente está devidamente fundamentada e permanece necessária para a garantia da ordem pública.

No presente caso, o paciente responde por tentativa de homicídio qualificado por três vezes, com concurso de agentes, uso de arma de fogo de uso restrito e recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de posse ilegal de arma de uso proibido, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos imputados.

Verifica-se que a gravidade das imputações não se limita à tipificação legal, mas se evidencia, sobretudo, no modo de execução do crime, que, segundo consta, foi premeditado, praticado com violência armada e elevado grau de risco à coletividade, configurando cenário de extrema reprovabilidade que exige resposta firme do Estado para preservação da ordem pública e prevenção de novas condutas delitivas.

A prisão preventiva do paciente foi expressamente mantida na sentença de pronúncia proferida em 26 de abril de 2024, com apoio em fundamentos concretos e contemporâneos extraídos do conjunto probatório, os quais evidenciam a imprescindibilidade da medida para a preservação da ordem pública, diante da gravidade real dos fatos imputados, da periculosidade manifesta do agente e do risco efetivo de reiteração delitiva, além de se mostrar necessária para garantir a aplicação da lei penal, especialmente em razão do
modus operandi
violento e articulado da conduta delitiva narrada nos autos.

Quanto à alegação de excesso de prazo, também não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder capaz de justificar a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de Rander de Oliveira Alves.

Isso porque, ao se considerar as particularidades do caso concreto, constata-se que o processo apresenta inegável complexidade, envolvendo pluralidade de réus, imputações múltiplas de crimes dolosos contra a vida, tentativa de homicídio qualificado por três vezes, emprego de arma de uso restrito e conduta praticada em concurso de agentes, o que naturalmente demanda maior tempo de tramitação e realização de diligências essenciais à formação da culpa, como a oitiva de testemunhas consideradas imprescindíveis pelo Ministério Público.

Além disso, o regular prosseguimento do feito sofreu impacto relevante com a renúncia do defensor do paciente, ocorrida em março de 2024, antes da apresentação das alegações finais, fato que implicou a necessidade de nomeação de novo patrono e causou inevitável retardamento na finalização da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, não podendo a mora ser integralmente atribuída ao Estado-Juiz.

Desse modo, ausente qualquer indício de inércia institucional injustificada, e estando o feito em curso compatível com as vicissitudes processuais documentadas, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo porque, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a aferição dessa matéria exige análise de razoabilidade, sendo incabível o mero juízo aritmético do tempo de duração da prisão cautelar.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva desde 4/5/2021. A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime. 5. A pluralidade de réus e a fase processual justificam a duração da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos concretos que justificam a medida. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
[...]” (STJ; AgRg-HC 913.793; Proc. 2024/0174437-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 23/08/2024).

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela adequada no caso concreto, tendo em vista a elevada periculosidade do agente e a gravidade do crime imputado, circunstâncias que evidenciam a insuficiência de medidas menos gravosas para acautelar o processo.

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.